Tribunal: TJSP
Processo: 1034491-86.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Condomínio. Extinção. Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial. Sentença de procedência. Inexistência de direito real de habitação. Extinção do condomínio que constitui direito potestativo do condômino. Aplicação do art. 1.320 do CC. Inexistência de qualquer obstáculo à extinção do condomínio. Réu que, ao que tudo indica, deixou de residir no imóvel. Penhoras incidentes sobre

Ementa:
Condomínio. Extinção. Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial. Sentença de procedência. Inexistência de direito real de habitação. Extinção do condomínio que constitui direito potestativo do condômino. Aplicação do art. 1.320 do CC. Inexistência de qualquer obstáculo à extinção do condomínio. Réu que, ao que tudo indica, deixou de residir no imóvel. Penhoras incidentes sobre frações ideais dos condôminos que não inviabilizarão a alienação judicial do imóvel. Sentença mantida. Recurso desprovido.